Tribunal: TCU
Processo: 008.242/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.242/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima (XXX.093.735-XX); Joana D Arc de Sousa Lima (XXX.804.018-XX); Magno Klein Silva (XXX.595.017-XX); Moises de Oliveira Magalhaes (XXX.087.963-XX); Paulo Alves Junior (XXX.437.048-XX); Rutte Tavares Cardoso Andrade (XXX.849.125-XX); Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (XXX.873.708-XX). 1.2. Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.